Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1026806-69.2023.8.11.0001
Origem: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: Joscie Ramos De Oliveira
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCESIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. PROVAS ROBUSTAS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência na qual restou reconhecida a relação contratual entre as partes, considerando o conjunto probatório apresentado, especialmente pela parte consumidora não ter apresentado qual seria a sua unidade consumidora, uma vez que certamente é atendida pelo fornecimento de energia elétrica, bem como, ante ao fato de ter um termo de confissão de dívida assinado juntado aos autos, extrato de consumo e demais documentos.
2. A parte consumidora nega a existência de relação contratual entre os litigantes e pretende a declaração de inexistência de débito, e indenização por danos morais.
3. No caso em tela, verificando os documentos que instruíram a exordial e o termo de confissão de dívida há similitude entre a assinatura lavrada.
4. Registro ainda que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de um débito e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria a reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada à época do débito e a sua adimplência com relação a fatura.
5. Pois bem. Em análise aos meios de provas juntados pela Recorrida, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a origem dos débitos negativados. Deste modo, ausente a prova da quitação dos débitos, ora questionados, deve ser reconhecida a exigibilidade destes, fato que configura exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização.
6. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
7. É nítido que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, mantenho a condenação em litigância de má-fé, conforme arbitrada em primeiro grau
8. Litigância de má-fé mantida.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno ainda a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos da sentença.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026806-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSCIE RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.793.291-40 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024